Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três requisitos necessários à penhora do faturamento como forma de quitação da dívida, sem colocar em risco a existência da empresa. São eles: a) efetiva comprovação de inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa.
2. Não demonstrado um dos requisitos, o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa deve ser indeferido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.